Tribunal: STF
Processo: RHC 208938
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Helton Lima Silva contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem no HC nº 590.002/SE, para afastar da pronúncia a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime homicídio doloso (art. 121, § 2º, do Código Penal).



    A defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de desclassificação do referido crime para a infração prevista no art. 302, § 3º, do CTB (homicídio culposo no trânsito).



    Nesse sentido, assevera:



    “(...) não há como pronunciar o paciente pela prática de crime de homicídio doloso, porquanto inexiste, no bojo do ato coator, qualquer afirmação no sentido de que ele se embebedou PARA praticar o ilícito ou que assumiu o risco de causar o resultado morte!”



    Em decorrência, requer-se “o provimento deste recurso, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder integralmente a ordem, a fim de desclassificar o crime de homicídio doloso para culposo perpetrado na direção de veículo automotor.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do Subprocuradora Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a síntese do aresto questionado:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBRIAGUEZ. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 



    1. É possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído. 



    2. O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou, além da embriaguez, a existência de outros elementos dos autos a indicar a possibilidade haver o paciente agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em alta velocidade, na contramão da direção e com faróis desligados. 



    3. "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). 



    4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser incompatível a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com o dolo eventual, pois essa adjetivadora é própria do dolo direto. Precedentes. 



    5. Habeas corpus parcialmente concedido para afastar da decisão de pronúncia a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do CP.”(Doc. 27).



    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbre ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ afastou a possibilidade de desclassificação, aludindo a indícios reveladores de possível dolo eventual. Nesse sentido, destacou o Ministro Relator:



    “O Tribunal estadual, ao pronunciar o acusado, apontou, além da embriaguez, a existência de outros elementos dos autos a indicar a possibilidade haver o paciente agido com dolo, mesmo que eventual. Com efeito, a referida Corte registrou haver indícios de que o réu conduzia o veículo embriagado, em alta velocidade, na contramão da direção e com faróis desligados.”



    Logo, o entendimento externado não contraria a compreensão da Corte. Ademais, divergir dessa conclusão demandaria necessariamente o reexame do acervo fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    A esse respeito, anoto:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e elementos concretos de existência do crime” (HC 124.232, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



3. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. A prova da embriaguez pode ser feita por outros meios idôneos de prova (como o depoimento de testemunhas e laudos periciais). Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas na análise da prova, consignaram que o paciente, após a ingestão de bebida alcoólica e na condução de veículo automotor, invadiu a faixa contrária da via pública e atingiu a vítima. 



4. Habeas corpus denegado.(HC 124687, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018)”



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime de homicídio doloso na direção de veículo automotor supostamente causado por embriaguez. Pretendida desclassificação para o delito culposo. Impossibilidade. Indispensável reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. Prisão preventiva. Necessidade de se resguardar a ordem pública em face do risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. Excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não caracterizado. Regimental não provido. 



1. Para se acolher a pretensa desclassificação das condutas imputadas ao paciente na pronúncia, indispensável seria o reexame de fatos e provas intimamente ligados ao mérito da ação penal, o qual o habeas corpus não comporta. 



2. Segundo o pacífico entendimento da Corte, “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa” (HC nº 115.352/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/13). 



3. A custódia cautelar do agravante se justifica, entre outros aspectos, para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, já que é incontroversa a notícia constante dos autos de que ele responde a outros inquéritos pela prática do crime de embriaguez ao volante, registrando, inclusive, condenação nesse sentido. 



4. Não há que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia. Não obstante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao considerar a folha de antecedentes do paciente (que indica existência de diversos inquéritos e uma condenação por crime de embriaguez ao volante), tenha afirmado não ser “desarrazoada a tese pela qual [o agravante] assumira o risco de produzir o evento, prevendo o resultado como possível, anuindo à sua superveniência de forma tácita (dolo eventual)”, o fez do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. 



5. Ademais, para afastar o pleito de desclassificação da conduta dolosa para culposa, o Tribunal de Justiça local estava obrigado a externar as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), não se vislumbrando, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 136935 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente